Tribunal: TJDFT
Processo: 0742969-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA DESACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA EMENDA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Queixa desacompanhada de procuração. Inépcia. Na forma do art. 44 do Código Penal, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, apontando-se o nome do querelado e o resumo do fato criminoso, providência da qual se descurou o querelante.

3 – Regularização da representação. Impossibilidade. A ausência ou falha de representação processual somente admite saneamento se este se der dentro do prazo de decadência para a queixa. Inteligência dos artigos 43, III, 44 e 568, todos do Código de Processo Penal". Neste sentido a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA, RHC 44287 / RJ, 2014/0006688-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158 e RHC 17390 / SP 2005/0034294-0, Relator(a), Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128). No mesmo sentido a jurisprudência desta Turma (20170710063923APJ - (0006392-70.2017.8.07.0007 - Res. 65 CNJ, 1a TURMA RECURSAL Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

4 – Decadência. No caso em exame o fato ocorreu em 02/03/2019, a queixa foi apresentada em 01 de setembro do mesmo ano, porém a emenda, com a apresentação da procuração somente veio aos autos em 09/09/2019, quando já ultrapassado prazo decadencial de que trata o art. art. 107, inciso IV, do Código Penal. Correta, pois, a sentença que declarou extinta a punibilidade pela decadência. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Apelação Criminal conhecida, mas não provido.